Tribunal: TJSP
Processo: 0000933-86.2016.8.26.0268
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000933-86.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são recorrentes
THIAGO LIRA DOS SANTOS, RICARDO BATISTA LACERDA, KAWAN DERLAN
MOURA DOS SANTOS e FELIPE CARVALHO VARANDA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar do recurso de
Thiago Lira dos Santos e afirmaram prejudicado os demais. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
2
Itapecerica da Serra – 4a Vara Judicial
Recurso em Sentido Estrito n. 0000933-86.2016.8.26.0268
Recorrentes: Felipe Carvalho Varanda, Ricardo Batista Lacerda, Thiago Lira dos Santos e Kawan
Derlan Moura dos Santos
Recorrido: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.840

Os recorrentes foram pronunciados pela r. sentença de fls. 496/501, como incursos no art. 121,
§2o, IV do Cód. Penal.
Não resignados, recorrem, pela ordem, os corréus Thiago Lira dos Santos, Ricardo Batista
Lacerda, Kawan Derlan Moura dos Santos e Felipe Carvalho Varanda.
Thiago, preliminarmente, alega excesso de linguagem na r. decisão que o pronunciou. Com
relação ao mérito, alega insuficiência probatória (fls. 519/526).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
3
Ricardo, por sua vez, sustenta que não haveria indícios suficientes de autoria em relação à sua
pessoa, requerendo, assim, a sua impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora
(fls. 548/554).
Kawan alega, resumidamente, que nenhum das testemunhas ouvidas teria o reconhecido como
um dos possíveis autores do fato (fls. 566/569).
Por derradeiro, Felipe igualmente afirma não haver indícios suficientes de autoria no feito,
requerendo, destarte, a sua impronúncia, absolvendo-o sumariamente (fls. 577/580).
Nos autos estão as contrarrazões ministeriais (fls. 587/594) e o d. parecer da Proc. Geral de
Justiça, este pelo desprovimento (fls. 602/607).
É o resumo do quanto necessário e nosso voto tem o n. 50.840
Os recorrentes são acusados de matar Daniel Estrela da Silva, em dia incerto, porém entre as
datas de 6 a 11 de janeiro de 2016, na Rua Josino de Paula Batista, n. 32, Jd. Idemori, Itapecerica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
4
Serra, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
Acolho a preliminar suscitada nas razões recursais do recorrente Thiago Lira dos Santos para
anular a r. decisão de pronúncia, reconhecendo, pois, excesso de linguagem.
E explico.
Segundo o apurado, o recorrente Felipe tomou conhecimento de que a pizzaria do seu tio
(Marcelo da Silva Miranda), denominada “Geovanina”, situada na Rua Epitácio Pessoa, Jardim
Cinira, na cidade e comarca de Itapecerica da Serra, teria sido assaltada.
Entretanto, cf. reportado nos autos, supostamente um dos suspeitos teria sido preso por
populares na rua Getúlio Vargas, Jardim Cinira, razão pela qual, segundo o Ministério Público,
Felipe, Pedro e Ricardo dirigiram-se ao local.
Lá chegando, novamente cf. denúncia, os autores, supostamente, visando retaliação são
acusados de agredir a vítima Daniel Estrela da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
5
Ato contínuo, sempre cf. alegado pelo Dr. Promotor de Justiça, os denunciados Felipe, Pedro e
Ricardo, juntamente com Kawan e Daniel, este acusado de dirigir o veículo Ford/Escort, cor
vermelho, teriam colocaram a vítima dentro do referido automóvel, a amordaçaram e se dirigiram ao
bairro de Recreio Primavera.
Assim que lá chegaram, os denunciados teriam novamente agredido a vítima, constando dos
autos que Thiago, após sacar uma faca, teria desferido diversos golpes no pescoço desta.
Esse o resumo da acusação.
Observo que a lei processual fixa os limites da atuação da turma no exame desta modalidade
recursal. A norma legal manda que a redação do voto seja contida, resumindo-se à conferência de
determinados indicadores, ficando, no entanto, o exame do mérito da causa para o Conselho de
Sentença, seu Juiz natural.
Por conta desse mandamento normativo, é de se conter o excesso de linguagem.
Não se pode olvidar que o Conselho de Sentença normalmente é composto por leigos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
6
termos de ciência do Direito. Impressiona, 'id quod plerumque accidit', ao jurado qualquer assertiva
de autoria do Juiz togado, o que involuntariamente poderia produzir desequilíbrio na relação
processual em Plenário.
Feitas estas anotações, a afirmação posta a fl. 500 demonstra, nesta etapa processual, excesso
de linguagem judicial, pois, em que pese reportar dados dos autos, o fez de forma categórica e não
hipotética, circunstância que, data vênia, poderia influenciar os Jurados.
O texto da r. sentença foi além da mera constatação de indicadores, daí que inexoravelmente
há de se nulificar a deliberação.
O art. 413, §1o do Cód. de Processo Penal assim disciplina a questão, 'verbis': “A
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de
aumento de pena”.
Da r. decisão constou o seguinte trecho, 'verbis': “(...) A vítima foi morta pelos réus, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
7
vista que Daniel Estrela havia assaltado a pizzaria de Marcelo da Silva Miranda, tio do acusado
Felipe. Diante disso, os réus agrediram a vítima e a levaram para um local no bairro de Recreio
Primavera. Depois, agrediram-na novamente, quando, então, Thiago, após sacar uma faca, desferiu
diversos golpes no pescoço da vítima, vindo a matá-la. Após, deixaram o corpo no matagal e
evadiram-se (...)”.
A r. deliberação, respeitosamente, não se limitou a indicar dados do processo, mas faz
verdadeira imputação de responsabilidade, afirmando que teriam sido os recorrentes os responsáveis
pela morte do ofendido, questão que somente pode ser decidida pelo Conselho de Sentença, após a
sessão Plenária do Tribunal do Júri.
Preservado o elevado convencimento do MM. Juiz, a r. decisão de pronúncia naquele ponto
extrapolou os limites processuais.
Acerca do excesso de linguagem o E. Superior Tribunal de Justiça vem se pronunciando sobre
o tema, reconhecendo, em situações análogas a dos autos, a necessidade de anulação da r. decisão,
confira-se nos seguintes arestos: HC 576.289/RJ, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., DJe
10.6.2020; REsp 1.722.343/PI, rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a T., DJe 3.2.2020; e AgRg no REsp
1.536.083/MT, rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6a T., DJe 2.8.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
8
Em decorrência lógica do acolhimento da preliminar suscitada, com a determinação de
prolação de nova e r. decisão de pronúncia, deixamos de apreciar o mérito dos recursos interpostos,
o que fica reservado, se o caso, para reapreciação futura por este Colegiado.
Meu voto, pois, preservado o convencimento de S. Exa., acolhe a preliminar suscitada,
nulifica a r. recisão por excesso de linguagem, determina o retorno dos autos à origem, para edição
de nova decisão de pronúncia, no espaço de até 30 (trinta) dias.
O exame do mérito, se o caso, será enfrentado oportunamente.
Ante o exposto, acolho a preliminar do recurso de Thiago Lira dos Santos e afirmo
prejudicado os demais.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-86.2016.8.26.0268
9